Tribunal: TJMT
Processo: 1027453-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027453-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (AGRAVADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), ADELAR GONZAGA CORRADI (AGRAVANTE), SALETE GOBBI REOLON (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNANTE/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do “
Incidente de Impugnação ao Crédito
”

(Proc. no 1018405-10.2021.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra
ADELAR GONZAGA CORRADI
, julgou parcialmente procedente o incidente e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da diferença entre o montante pretendido na inicial e aquele deferido pela sentença (Id. 191211160)

Os agravantes defendem que os honorários sucumbenciais deverão ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda, já que o incidente se deu por culpa exclusiva do auxiliar do Juízo para fins de conversão da obrigação de entrega de coisa em pecúnia, portanto, como não deram azo a propositura do incidente, bem como diante da ausência de litigiosidade, deve ser reformada a sentença nesse ponto para afastar o pagamento dos honorários advocatícios, ou alternativamente, a redução do percentual arbitrado (cf. Id. n. 191211153)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
192036183
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
195289175
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
195492183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA CANOSSA em face de ADELAR GONZAGA CORRADI, afirmando que o crédito arrolado em nome do requerido nos autos da recuperação judicial, no valor de R$ 856.460,59 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), foi majorado de forma indevida, pela administradora judicial, para o valor de R$ 1.243.097,32 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Aduzem que o AJ não tem legitimidade para aplicar a multa contratual em relação ao montante devido. Ressaltam que sequer deve incidir a multa prevista para o caso de inadimplência, ante a ausência de discussão judicial anterior a respeito. Ademais, aduzem que é indevida a aplicação de juros e multa em relação aos créditos em recuperação judicial, ante o estado de dificuldade financeira dos devedores. Assim, requerem a realização de perícia e a retificação da lista de credores para que conste o valor inicialmente informado, a saber, R$ 856.460,59 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), na classe de créditos quirografários. Com a inicial, juntaram os documentos dos ids n.o 67496510/67496515.

Recebida inicial, o credor se manifestou, nos ids n.o 84927331/84927334, aduzindo que o valor principal devido pelos recuperandos é de R$ 856.460,59 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) e, diante da multa contratual e a devida atualização monetária, até a data da propositura da recuperação judicial, chegou-se ao montante de R$ 1.243.097,32 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos). Aduziu quanto a legitimidade da AJ, a quem compete a elaboração do quadro geral de credores, de modo que agiu corretamente quando da indicação do total devido pelos requerentes, mediante o devido acréscimo da multa decorrente da inadimplência contratual. No que tange aos juros, afirma que é devida a incidência, assim como a atualização monetária, até a data do pedido de recuperação judicial. Refere, também, que se trata de credor com garantia real, ante o penhor ajustado entre as partes, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais

(...)

Na relação de credores da administradora judicial, constante do id n.o 64771436, dos autos da recuperação judicial, foi arrolado o valor de R$ 1.243.097,32 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos), na classe de credores com garantia real. No ponto, a administradora judicial acrescentou ao débito o valor relativo a multa contratual, perfazendo o montante ora descrito.

A esse respeito, de acordo com a legislação de regência, incumbe ao AJ confeccionar a relação de credores da recuperação judicial, mediante a análise dos documentos e informações obtidos durante a fase de verificação administradora de créditos (artigo 7o, §§ 1o e 2o, da LRF). Portanto, evidente que é competente para declinar o crédito devido, acrescido dos respectivos encargos decorrentes da inadimplência contratual.

Ademais, não merece acolhimento o pedido de exclusão da multa contratual, haja vista que tal encargo decorre da inadimplência inconteste da obrigação e está previsto na cláusula terceira da avença ajustada entre as partes

Assim, a alegação dos recuperandos de que a penalidade é indevida, diante da ausência de deliberação judicial a respeito, não merece guarida, haja vista que sua incidência decorre da mora contratual.

Convém ressaltar, ademais, que o inadimplemento dos requerentes ocorreu anteriormente ao pedido de recuperação judicial, ensejando a incidência dos encargos moratórios, que devem ser calculados, observando-se como data limite, o momento da distribuição da recuperação judicial.

Assim, é lícita a inclusão do valor relativo a multa, precipuamente diante do inadimplemento confesso dos recuperandos, bem como da incidência de juros de mora, até a data do pedido de recuperação judicial, conforme devidamente indicado pela administradora judicial.

Destarte, a quantia não merece ser modificada, pois reflete a dívida atualizada até o ajuizamento da ação de recuperação judicial, em consonância com o disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

No que tange à classificação do crédito, de rigor sua manutenção na classe com garantia real, notadamente diante da existência de penhor, de acordo com o instrumento contratual juntado ao id n.o 67496515.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, consoante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1076, do STJ.

O artigo 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”
(cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo”
(STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

No mesmo sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma– EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

O mérito do recurso restringe-se à questão relativa à possibilidade de condenação dos recuperandos em autos de incidente de habilitação/impugnação ao crédito, quando estes resistiram à pretensão, o que ocorreu em relação a parte do crédito que a administradora judicial alegou ser devido, R$ 1.243.097,32, já que a parte agravante apresentou impugnação de crédito em face da parte agravada, requerendo a redução para R$ 856.460,59, bem como a exclusão da multa e dos encargos decorrentes da mora.

Objetivamente, os Impugnante/Agravantes pleitearam a redução do valor a ser habilitado de R$ 1.243.097,32 para R$ 856.460,59, sendo que o valor foi considerado correto pela sentença, sucumbindo os Impugnantes/Agravantes na totalidade dos seus pedidos.

Essa questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – (...) – CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente comprovação inequívoca de pagamento capaz de amortizar o crédito incluído no feito recuperacional, deve ser mantida a decisão de acolhimento da impugnação, majorando o crédito em conformidade com os cálculos apresentados pela empresa credora. 2. ‘É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 3. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes’ (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1004452-92.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 11/06/2019,Publicado no DJE 24/06/2019).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma– EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – (...) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes: STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Portanto, sendo incontroversa a resistência dos impugnadas/agravantes, assim como a sucumbência em relação à parte na lide, correta é a conclusão da decisão pelo arbitramento da verba honorária.

Isto posto, desprovejo o agravo.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024